Tribunal: STF
Processo: Rcl 72326
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, NOS QUAIS A RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob alegação de descumprimento às decisões proferidas no HC 208.817/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e no ARE 1.249.156/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    Nos termos da inicial, “a reclamante interpôs recurso de Apelação, no qual suscitou a aplicabilidade da norma contida no § 5º do artigo 171 do Código Penal (matéria também suscitada no primeiro grau de jurisdição), ou seja, o reconhecimento da necessidade de representação expressa da vítima quanto ao desejo de representar criminalmente”, tendo sido improvido pela autoridade reclamada. 



    A defesa da reclamante alega, em síntese, que “o entendimento dessa Suprema Corte revela a necessidade de manifestação expressa da vítima quanto ao desejo de representação, sendo que a mera comunicação policial não traduz este desejo”.



    Requer seja declarado “a necessidade de intimação da vítima para manifestação quanto ao desejo de Advogados 51.3671.0225 representação criminal e, dado o lapso temporal, pelo reconhecimento da extinção de punibilidade da Reclamante, dada a decadência”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões eu contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102,I, l, e 103-A, §3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. Inexistência, no presente caso, de situação que configure qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 23.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/08/2016) 



    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”  (Rcl 23.157-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/04/2106) 



    Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente